Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0713009-52.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BNPZ - SERVICOS DE LAVANDERIA EIRELI - ME, BRUNO ARRETCHE MARQUES, KESAM - SERVICOS DE LAVANDERIA LTDA - EPP APELADO: LAVANDERIA SELECTA LTDA - EPP V I S T O S. Os advogados das Apelantes, inicialmente constituídos, renunciaram ao mandato que lhes fora outorgado e comprovam que comunicaram aos outorgantes a rescisão do contrato celebrado à mencionada parte e a consequente renúncia, ou como alguns preferem denominar, a denúncia do mandato, conforme petição e documentos de ID Num. 19158272, 19158273 e 19158274. Assim, considerando que foi cumprido o estatuído no artigo 112 do Código de Processo Civil, observe a Secretaria da Turma o prazo mencionado no § 1o de tal artigo e decorrido ele sem que a parte constitua novos patronos, exclua-se o nome dos advogados renunciantes dos registros e autuação e faça nova conclusão a este Relator. Em caso de as Recorrentes constituírem novos patronos, aguarde-se o julgamento do recurso. I. Brasília – DF, 01 de setembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador